Tribunal: STF
Processo: RE 111580
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-21
Data de publicação: 1989-03-21

Ementa:
COMPETÊNCIA.JURISDIÇÃO. CRIME IMPUTADO A MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR ESTADUAL EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES DA UNIÃO.
COMPETE ORIGINARIAMENTE AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS - E NÃO A
JUIZ FEDERAL DE 1. INSTÂNCIA - O PROCESSO E JULGAMENTO DE AÇÃO
PENAL, POR CRIME EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA
UNIÃO,  IMPUTADO A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ESTADUAL.
PRECEDENTES.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO.